Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos apelantes contra a sentença que os condenou pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de resistência contra ato legal praticado por policiais militares.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de resistência foram comprovadas por provas robustas, incluindo depoimentos de testemunhas policiais e laudos de lesões corporais, que atestam a violência utilizada pelos apelantes contra os policiais durante a execução de ato legal.
4. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para fundamentar a condenação, conforme precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

Comprovada a autoria e a materialidade do crime de resistência (art. 329 do CP), a condenação é mantida com base em provas sólidas e coerentes.